Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ.

1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium.

4. Hipótese em que a autora sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravante, de modo que não há provas de que não autorizou os descontos automáticos em sua conta.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.